Tribunal: TJPA
Processo: 0003454-06.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003454-06.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRODUTOS DE CONFIANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PENHORA ÚTIL. INTIMAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal fundada na prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). A parte agravante alegou ausência de inércia, nulidade por falta de intimação prévia, não delimitação dos marcos temporais da prescrição, inaplicabilidade da prescrição intercorrente e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve inércia da exequente suficiente para caracterizar a prescrição; (iii) determinar se a ausência de nova intimação formal da Fazenda antes da extinção configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente aplica-se às execuções fiscais nas quais, após um ano de suspensão pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, transcorrer mais de cinco anos sem a prática de ato útil ou citação válida.

A mera formulação de requerimentos administrativos ou judiciais pela exequente, sem efetiva localização de bens ou realização de penhora útil, não interrompe a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento firmado no Tema 566 do STJ.

A exigência legal de oitiva prévia da Fazenda Pública (art. 40, § 4º, da LEF) pode ser suprida por manifestações anteriores no processo que revelem ciência da paralisação e ausência de diligências eficazes, não configurando nulidade processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da ausência de atos eficazes da parte exequente, e não da atuação exclusiva do Poder Judiciário.

A decisão agravada delimita adequadamente os marcos temporais da prescrição, em conformidade com a jurisprudência consolidada, notadamente o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após um ano de suspensão do feito por ausência de bens ou devedor, transcorrerem cinco anos sem prática de ato útil pela exequente.

A ausência de intimação formal da Fazenda antes da decretação da prescrição não gera nulidade quando comprovada sua manifestação nos autos sem resultado prático.

Requerimentos administrativos e judiciais ineficazes não suspendem nem interrompem o prazo prescricional na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; TJMT, AC 10160554420168110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; TRF4, AC 5057364-70.2017.4.04.9999, Rel. Des. Andrei Pitten Velloso, j. 08.05.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID 29339185) que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa PRODUTOS DE CONFIANÇA LTDA, mantendo a sentença de extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

A decisão agravada reconheceu o decurso do prazo prescricional quinquenal após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação da Fazenda Pública, entendendo que esta já havia se manifestado nos autos, sem apresentar diligência útil capaz de suspender ou interromper a prescrição.

Em suas razões recursais (ID 30628030), o agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de inércia da Fazenda, que apresentou diversos pedidos de constrição via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD; (ii) ausência de intimação prévia da exequente antes da decretação da prescrição, em violação ao art. 40, §4º, da LEF; (iii) ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição na decisão agravada, conforme exigência do item 4.5 do REsp 1.340.553/RS; (iv) inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso, nos termos da Súmula 106 do STJ; (v) nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31483772).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal com fulcro na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Conforme bem asseverado na decisão agravada, o juízo de origem indicou expressamente que o marco inicial da contagem se deu em 24/08/2009, data em que houve ciência inequívoca da ausência de localização do devedor e de bens passíveis de penhora.

Considerando-se os prazos de 1 (um) ano de suspensão (art. 40, §2º, da LEF) e 5 (cinco) anos de prescrição (art. 174, CTN), verifica-se que o lapso temporal transcorreu integralmente até 2024, sem que tenha ocorrido citação válida nem penhora útil, o que justifica o reconhecimento da prescrição.

Embora o recorrente alegue ter promovido requerimentos como renovações de BacenJud, ofícios à Receita Federal e pedidos de indisponibilidade de bens, essas diligências não se concretizaram em atos efetivos de penhora, tampouco lograram localizar bens penhoráveis, revelando-se estéreis ao fim executivo. Conforme diretriz fixada no item 4.3 do Tema 566:

“Não basta o mero peticionamento; é imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor.”

Além disso, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição, observa-se que o art. 40, §4º, da LEF exige que a Fazenda Pública seja ouvida antes da decretação da prescrição intercorrente. No entanto, o Supremo Tribunal de Justiça já admitiu que essa oitiva pode ser suprida quando houver nos autos manifestação anterior da exequente que demonstre ciência da paralisação processual, o que ocorreu no presente feito, mediante reiteradas manifestações do Estado sem efeito prático, não logrando êxito, portanto, em demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Assim, restou atendido o requisito da prévia oitiva do ente público, inexistindo vício procedimental a macular a sentença.

Outrossim, afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois não se trata aqui de demora atribuível exclusivamente ao Judiciário, mas sim de ausência de atos eficazes por parte da exequente durante todo o lapso prescricional.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a prescrição intercorrente nos casos em que o exequente não promove diligências frutíferas no curso da execução fiscal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO. 1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.
2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.
(TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS A CARGO DA EXEQUENTE . AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E EFETIVA DO PROCESSO. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PERANTE JUSTIÇA ESTADUAL. ART . 39 DA LEF. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO . 1. O parágrafo 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, acrescentado pela Lei nº 11 .051, de 30.12.2004, permite a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, afastando a jurisprudência anterior dos tribunais de que a prescrição intercorrente em matéria tributária não podia ser declarada de ofício. 2 .
É indispensável para a caracterização da prescrição intercorrente que a paralisação do feito resulte da inércia do exequente, que deixa de promover efetivamente a execução. Cabível a decretação da prescrição intercorrente somente quando decorridos mais de cinco anos sem movimentação útil e efetiva do processo, bem como sem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 21/06/2016 e AgInt no REsp 1361038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016). 3. A isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, prevista no art . 39 da Lei nº 6.830/1980, tem lugar inclusive nas execuções fiscais ajuizadas na Justiça Estadual
(precedente: TRF4, AC 0024181-04.2014.4 .04.9999, CORTE ESPECIAL, Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, D.E. 31/01/2018) .(TRF-4 - AC: 50573647020174049999 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 08/05/2018, 2ª Turma)

Por fim, convém destacar que o juízo de origem procedeu corretamente ao delimitar os marcos legais da contagem prescricional, conforme exige o item 4.5 do Tema 566, observando a suspensão do feito por um ano e o subsequente decurso de nove anos sem penhora útil ou citação válida.

Portanto, demonstrado o decurso do prazo prescricional quinquenal após a suspensão processual, sem prática de atos úteis ou constritivos por parte da exequente, e respeitado o contraditório mediante intimação prévia da Fazenda Pública, revela-se escorreita a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 40, § 4º, da LEF.

Desta feita, está devidamente comprovado nos autos que a execução ficou suspensa em razão da não localização de bens e do devedor; bem como que transcorreram os prazos de 1 ano (suspensão) e 5 anos (prescrição), sem atos interruptivos eficazes. Ademais, restou demonstrado que as manifestações da exequente não foram aptas a evitar o reconhecimento da prescrição.

A decisão agravada observou os parâmetros jurisprudenciais firmados no Tema 566 do STJ e não padece de nulidade formal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026